Tribunal: TJDFT
Processo: 0704312-51.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO INTERNA. INEXISTÊNCIA. OBSCURIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015.
2. A contradição que dá ensejo à oposição dos declaratórios é aquela de natureza interna, em que o julgado contém contraposições às suas próprias afirmações, e não nos casos em que a conclusão do decisum supostamente contraria o entendimento da parte ou de documentos constantes dos autos.
3. O vício da obscuridade se verifica quando a decisão judicial é confusa, ambígua ou de difícil compreensão, impedindo que se entenda o sentido real do provimento, o que não restou demonstrado, nem mesmo nas razões dos aclaratórios.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.